Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0721334-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO UNICAMENTE ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. ACERTO DOS APORTES REALIZADOS ENTRE AS PARTES E DOS VALORES DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. 1. Ainda que os honorários advocatícios de sucumbência constituam direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte, representada pelo mesmo patrono, para promover recurso sobre o tema ou a consequente execução. 2. O decisum configura o corolário da exordial, de maneira que a correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe. Mostra-se vedado ao julgador decidir aquém, fora ou além do requerido na inicial. Não havendo julgamento fora do pedido, afasta-se a tese de julgamento extra petita. 3. A pericia judicial identificou que considerando os aportes e pagamentos realizados pelas partes o réu/reconvinte seria credor da autora/reconvinda uma vez que ainda não teria recebido o valor que lhe competia decorrente do desfazimento do negócio havido entre as partes. Não identificado o pagamento nos autos, impõe-se o acolhimento da reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor devido ao réu/reconvinte. 4. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao apelo do réu e negou-se provimento ao apelo da autora. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, alegando, em suma, que deve ser observada a regra geral para arbitramento dos honorários advocatícios, acrescentando que não pode ser aplicada com base no critério da equidade quando o proveito econômico da demanda é elevado. Invoca divergência jurisprudencial nesse sentido, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Confira-se, ainda, o AREsp 1809074/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 25/3/2021. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017